Tribunal: TJDFT
Processo: 0717938-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PEDIDOS. DELIMITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 322, § 2o, CPC/15. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. A delimitação dos pedidos autorais é feita pela interpretação sistemática de toda a exordial, e não apenas pelo capítulo final destinado aos pedidos, consoante determina o art. 322, § 2o, do CPC/15 e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
2. Apesar de os pedidos da Autora não se referirem, expressamente, ao montante da condenação, mas apenas ao valor da causa, não se pode desconsiderar que a Recorrente almeja a procedência dos pedidos iniciais para ver-se ressarcida das quantias apontadas no decorrer da peça introdutória, cuja importância está devidamente consignada.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.